Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, o autor ajuizou ação de rescisão c/c pedido de repetição de indébito em face do banco réu, ao argumento de que, em 07/10/2016, contratou do réu o que acreditava ser empréstimo consignado, no valor de R$ 9.491,00 a ser pago em 48 parcelas, por meio de descontos no seu contracheque. Afirmou que em fevereiro de 2019 o valor da parcela aumentou de R$ 395,83 para R$ 400,89. Por essa razão pleiteou fosse o réu compelido a cumprir o empréstimo previamente contratado (48 parcelas de R$ 395,83), a suspensão dos descontos no seu contracheque, além da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
2. Na hipótese, pretende o réu, ora recorrente, seja reformada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar que o contrato em questão deve ser considerado de parcelamento em 48 parcelas de R$ 395,83, com 32 parcelas pagas, restando os descontos em folha de pagamento somente de mais 16 parcelas no valor fixo mensal de R$ 395,83; e, (ii) a restituir à parte autora o valor de R$ 70,84, já em dobro, bem como outras eventuais quantias descontadas a maior, considerando que o valor da parcela é de R$ 395,83, acrescido de correção monetária desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
3. Em seu recurso, sustenta ausência de vício de consentimento, já que o autor/recorrido celebrou o contrato por livre e espontânea vontade. Narra que o autor/recorrido leu e assinou o contrato de cartão de crédito consignado. Relata que liberou crédito (TED) na conta do autor/recorrido no valor de R$ 9.491,00.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O contrato ID no 14294387, com data de 07/10/2016, indica que o consumidor firmou com o banco réu/recorrente “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A”, contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor/recorrido de R$ 9.491,00 e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de “reserva de margem consignável – RMC”.
6. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
8. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
9. A parte requerida, na contestação, confirma a existência dos descontos mensais. Contudo, não comprova a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes, com a indicação precisa da modalidade do serviço efetivamente contratado, o valor e a quantidade de parcelas a serem consignadas no benefício previdenciário, o percentual da taxa de juros aplicada e o termo final da quitação da dívida.
10. O negócio jurídico ora sob análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
11. Embora conste do título “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A” (ID no 14294387), em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, tampouco o percentual da taxa de juros aplicada, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço.
12. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença objurgada.
13. Precedentes na Turma: (Acórdão 1217888, 07093988520198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1149419, 07089305820188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Desse modo, deve o consumidor devolver a quantia recebida (R$ 9.491,00), devidamente corrigida, desde o efetivo depósito em conta corrente (TED – ID no 14294610), podendo ser compensada pelos valores efetivamente pagos por ele.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno ao status quo ante. Para tanto a parte consumidora deve devolver a quantia recebida (R$ 9.491,00), corrigida monetariamente desde o efetivo depósito em conta corrente, devendo ser compensada pelos valores efetivamente pagos, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o). No mais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.